Tribunal: STF
Processo: ARE 1048865
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Crime do art. 16 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma) 4. Alegada violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Não configuração. Justificativa “a posteriori” realizada. 5. Tema 280 da sistemática de repercussão geral. 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.